Tribunal: TJPA
Processo: 0828791-51.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828791-51.2020.8.14.0301

APELANTE: GESIEL SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA A INICIAL. PETIÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA. DECISÃO CORRETA. APESAR DA PARTE NÃO TER RECEBIDO SUA VIA DO CONTRATO, NÃO DESCREVEU AS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDIA IMPUGNAR. SÚMULA 381 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
Analisando detidamente a petição inicial, observo que a parte autora alega que sofreu com juros abusivos, mas sequer descreve cada parcela, valores e os juros que entende que foram aplicados, assim, além de não indicar quais cláusulas entende abusivas, o consumidor não aponta quais juros são os alvos da revisão pleiteada, nem qual dos diversos contratos deseja revisar, solicitando inclusive a juntada de contratos quitados e não quitados durante todo o período em que foi correntista do banco.

II-
Sabe-se que é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas, conforme Súmula 381 STJ, cabendo a parte autora no mínimo descrever as obrigações que pretende impugnar, ainda que não indique especificamente em que cláusula a obrigação está contida, pois o consumidor normalmente não tem uma via do contrato em mãos.

III-
É evidente a existência de um dever processual que cabe exclusivamente à parte autora, seja ela consumidora ou não, havendo inversão do ônus da prova ou não, devendo ao propor a ação indicar de forma específica e fundamentada as razões pelas quais entende ter sido violado seu direito e pelas quais faz jus à tutela jurisdicional, formulando pedido certo e determinado, sob o qual recairá a atuação do órgão jurisdicional, cujo dever de julgamento deve observar os limites objetivos da lide.

IV -
Conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0828791-51.2020.8.14.0301

APELANTE:
GESIEL SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: ALCINDO VOGADO NETO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
GESIEL SILVA DOS SANTOS
, inconformada com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a falta de emenda a inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, movida em face de
BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

Consta da inicial da ação que a requerente realizou diversos contratos de empréstimos consignados com o banco apelante. Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, juros abusivos, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, danos morais e materiais.

Deferido o pedido de Justiça Gratuita, bem como o juiz determinou que a parte autora emende a inicial (ID 3930459).

Emenda a Inicial (ID 3930462).

Sentença proferida (ID 3930464), onde
o processo foi extinto sem resolução do mérito, pois a parte autora, regularmente intimada para emendar a inicial, não cumpriu a diligência, na forma do art. 487, inciso I combinado com o art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração opostos no ID 3930566 e rejeitados no ID 3930571.

Apelação interposta
pela autora (ID 3930573) onde sustenta a recorrente
que o apelado se recusou a fornecer os contratos de empréstimos da modalidade BANPARACARD que foram realizados, tanto os em andamento como os quitados para apontar expressamente as cláusulas contratuais abusivas e apresentar o valor devido

como repetição de indébito nos autos.

Sem Contrarrazões pelo banco.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, datado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0828791-51.2020.8.14.0301

APELANTE: GESIEL SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: ALCINDO VOGADO NETO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de emenda da inicial.

De início, importante ressaltar que o apelante defende que os bancos normalmente não entregam a cópia do contrato ao consumidor, sendo de praxe que o banco seja compelido a apresentar tais documentos em função da inversão do ônus da prova.

Analisando detidamente a petição inicial, observo que a parte autora alega que sofreu com juros abusivos, mas sequer descreve cada parcela, valores e os juros que entende que foram aplicados, assim, além de não indicar quais cláusulas entende abusivas, o consumidor não aponta quais juros são os alvos da revisão pleiteada, nem qual dos diversos contratos deseja revisar, solicitando inclusive a juntada de contratos quitados e não quitados durante todo o período em que foi correntista do banco.

Portanto, o juiz determinou que o autor emendasse a inicial, para que indicasse claramente os contratos que se pretende revisar, o valor de cada contrato, a forma de pagamento e o número e valor das parcelas, o que foi respondido apenas com justificativas.

Com efeito,
sabe-se que é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas, conforme Súmula 381 STJ, cabendo a
parte autora no mínimo descrever as obrigações que pretende impugnar
, ainda que não indique especificamente em que cláusula a obrigação está contida, pois o consumidor normalmente não tem uma via do contrato em mãos.

Assim, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários, não se aceita a revisão de ofício das cláusulas contratuais consideradas abusivas, por se tratar de violação ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, até porque o banco precisa comprovar a legalidade de suas cláusulas e não pode fazer isso de forma genérica.

No caso, ressalto que se trata de petição inicial genérica e imprecisa, sabe-se que para o desenvolvimento válido e regular do processo, é necessário que a petição inicial satisfaça os requisitos legalmente impostos para sua admissão.

O CPC determina:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Posto isso, é evidente a existência de um dever processual que cabe exclusivamente à parte autora, seja ela consumidora ou não, havendo inversão do ônus da prova ou não, devendo ao propor a ação indicar de forma especifica e fundamentada as razões pelas quais entende ter sido violado seu direito e pelas quais faz jus à tutela jurisdicional, formulando pedido certo e determinado, sob o qual recairá a atuação do órgão jurisdicional, cujo dever de julgamento deve observar os limites objetivos da lide.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus
aspectos.

É o voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024